Tribunal: TJMT
Processo: 1061191-49.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1061191-49.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[ELAINE FERNANDES PEREIRA - CPF: 000.643.971-30 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.598.151-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO. MENÇÃO INDEVIDA À EXPRESSÃO “SOBRE O VALOR DA CAUSA”. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta nos autos de ação cautelar de exibição de documentos, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em grau recursal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) contradição ou erro material ao mencionar que

os honorários advocatícios foram fixados e majorados “sobre o valor
da causa”, apesar de terem sido arbitrados em quantia certa; e (
ii
) omissão quanto ao critério jurídico adotado para o arbitramento da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. No caso, não se verifica omissão quanto ao critério de arbitramento da verba honorária, pois o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia recursal e manteve a condenação sucumbencial com fundamento no princípio da causalidade, majorando a verba em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

5. Contudo, identifica-se contradição interna e erro material na redação do acórdão, consistente na indevida referência à expressão “sobre o valor da causa” após a fixação nominal dos honorários advocatícios e sua majoração, circunstância incompatível com o arbitramento em quantia certa.

6. A correção do equívoco redacional é medida necessária para afastar dúvida interpretativa e prevenir controvérsias na fase de cumprimento de sentença, sem implicar modificação do resultado do julgamento nem redução da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material do acórdão, com a supressão da expressão “sobre o valor da causa” nas
passagens referentes à fixação e majoração dos honorários advocatícios, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna ou erro material constante da redação do acórdão, inclusive quando a decisão menciona base de cálculo incompatível com honorários advocatícios fixados em quantia certa.

2. A correção de inexatidão material que não altera a conclusão do julgamento não autoriza a rediscussão do critério de arbitramento da verba sucumbencial.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.026, § 2o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, ED no AI no 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT, ED no 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto nos autos da “Ação Cautelar de Exibição de Documentos” (Proc. no 1061191-
49.2025.8.11.0041), mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com majoração da verba honorária em grau recursal (cf. Id. no 345002872).

O embargante fundamenta os
aclaratórios
em suposta contradição e omissão (art. 1.022, I e II, CPC), notadamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no acórdão, ao argumento de que o julgado, embora tenha arbitrado a verba em quantia certa, fez constar equivocadamente a expressão “sobre o valor da causa”, que, na hipótese, corresponde a R$ 1.000,00.

Alega que a manutenção dos honorários em R$ 5.000,00 e sua majoração para R$ 6.000,00, com menção ao valor da causa como base de cálculo, revela incongruência aritmética e jurídica, além de omissão quanto à observância da ordem de vocação legal prevista no art. 85, § 2o, do CPC.

Aduz, ainda, que o acórdão não esclareceu se o arbitramento se deu por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ou se adotou o valor da causa como base de incidência percentual, requerendo o saneamento do vício com eventual atribuição de efeitos infringentes (cf. Id. no 347071865).

A embargada, embora intimada, não apresentou manifestação.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026